Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711941-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CREMILDA PILOTO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CREMILDA PILOTO DA SILVA, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “ 1. Foi solicitada à Receita Federal, por meio do sistema INFOJUD, a última declaração de renda da parte executada, a fim de averiguar a existência de bens, resultando a pesquisa em êxito, conforme documento em anexo, ao qual imponho o sigilo devido. Promova a Secretaria a autorização de acesso ao(a) advogado(a) da parte exequente. 2. Por oportuno, dispõe o artigo 833, IV, do CPC, que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. 3. A verba relativa à restituição do imposto de renda é impenhorável por se tratar de verba de natureza salarial, não se amoldando às exceções previstas no dispositivo legal referido. 4. Confira-se, a respeito, a ementa abaixo colacionada: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora do montante relativo à restituição do imposto de renda do executado/agravante. 2. Considerando que a restituição do imposto de renda possui natureza de verba salarial e alimentar, há óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1144005, 07128955320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018) 5. Em face do exposto, indefiro o pedido e concedo à parte exequente o prazo de 5 (cinco) para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o que de direito, sob pena de suspensão na forma do artigo 921, III, do CPC. ” Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento, no qual afirma que a execução já tramita há mais de 9 (nove) anos, sem que haja quitação do débito. Argumenta, em síntese, que a penhora da restituição do imposto de renda não reduz a dignidade da devedora; e que o art. 833 do CPC relativiza a impenhorabilidade das verbas salarias. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja bloqueada a restituição de imposto de renda da devedora até o julgamento do mérito do agravo. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. A impenhorabilidade de bens é prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” Conforme se observa do dispositivo legal, são impenhoráveis as verbas de natureza salarial, podendo esta impenhorabilidade ser mitigada apenas para pagamento de prestações alimentícias em sentido estrito. No caso dos autos, a exequente/agravante pleiteia o bloqueio da restituição de imposto de renda da agravada. A jurisprudência majoritária deste Tribunal possui entendimento de que a restituição do imposto de renda constitui mera devolução de parcela indevidamente retida do salário do contribuinte. Dessa forma, a verba ainda possui a natureza alimentar que ostentava originalmente e, por consequência, mantém seu caráter impenhorável, previsto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Isso porque a restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, salarial ou não. No caso dos autos, observo que o imposto de renda foi descontado sobre vencimentos de servidor público. Assim, fica evidenciado o caráter alimentar da restituição do Imposto de Renda a ser depositada em favor da devedora. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A parcela do imposto de renda a ser restituída ao contribuinte nada mais é do que a parte da sua remuneração indevidamente retida, o que caracteriza a natureza da verba, a merecer a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. “ (Acórdão 1338699, 07142659620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunem-se com a identificação de verba salarial e, pois, são impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos. 2. A restituição do imposto de renda possui natureza de verba salarial e alimentar, o que constitui óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 3. É incabível a antecipação de tutela para que a Receita Federal, por meio de ofício, informe ao Juízo a quo sobre a existência de saldo de imposto a ser restituído, bem como em depósito judicial deste valor para fins de penhora, em razão da impenhorabilidade desta verba. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1236368, 07162157720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES RELATIVOS À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. 1. A restituição do imposto de renda ao contribuinte não descaracteriza a natureza de verba alimentar dos valores a serem devolvidos, pois decorre de descontos feitos sobre o seu salário, razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC, com as ressalvas dos §§ 1o e 2o do CPC. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1019793, 20160020174068AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 30/5/2017. Pág.: 356/363) Diante desses argumentos, não verifico a probabilidade do direito pleiteado, sendo necessário o indeferimento da medida pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2022 07:49:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora